Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Ex-companheira. Insuficiência financeira do alimentante. Não demonstração. Impossibilidade momentânea da alimentanda de prover o autossustento. Comprovação. Manutenção da obrigação. Necessidade e possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão, que fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou o binômio necessidade/possibilidade; e (ii) estabelecer se a ex-companheira possui condições de prover seu próprio sustento.
III. Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. No entanto, constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o alimentando se organize e atinja sua independência.
4. Não demonstrada a insuficiência de recursos financeiros pelo alimentante, e tendo a alimentanda comprovado a impossibilidade momentânea de prover seu autossustento, a fixação dos alimentos provisórios nos moldes da decisão agravada revela-se razoável, considerando o binômio necessidade/possibilidade e em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e no dever de assistência mútua.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 1.694 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07495765120208070000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 12/5/2021; AGI 07247493920218070000, Rel. Des(a) Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6/10/2021.